Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vandira Pereira Cardoso Campini em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil – acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, encaminhando a seguinte solução: (i) liberara o valor de R$18.242,30 (dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), bloqueado junto à Caixa Econômica Federal; (ii) liberara a quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bloqueada junto ao BRB Banco de Brasília; preservara a penhora incidente sobre a importância de R$1.483,49 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos); e, outrossim, (iii) preservara a constrição do importe de R$157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) recolhido perante o Banco do Brasil. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, para que seja reconhecida a nulidade dos atos de penhora via sistema Sisbajud e Renajud e determinada a imediata desconstituição dos atos constritivos, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o agravado aviara em seu desfavor e de outros litisconsorte execução de título executivo extrajudicial e, durante o curso procedimental, fora determinada, de ofício, a realização de pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud, o que resultara, por conseguinte, na penhora de valores recolhidos em contas bancárias de sua titularidade e de veículo automotor. Sustentara que os atos constritivos individualizados foram determinados de ofício, sem que houvesse pedido anterior por parte do agravado, ficando patente a nulidade das constrições. Salientara que “a penhora quando recai sobre patrimônio de uma pessoa casada, significa que atingiu o patrimônio pertencente a meação do cônjuge, nesse sentido, não foi observado o Acórdão de ID 31018823, que deu parcial provimento ao recurso do Sr. Marco Aurélio Campani, esposo da Executada, que teve sua meação preservada diante da falta de sua outorga marital quando a executada prestou aval no título objeto da presente demanda1.” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, deve ser afirmada a nulidade dos atos constritivos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vandira Pereira Cardoso Campini em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil – acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, encaminhando a seguinte solução: (i) liberara o valor de R$18.242,30 (dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), bloqueado junto à Caixa Econômica Federal; (ii) liberara a quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bloqueada junto ao BRB Banco de Brasília; preservara a penhora incidente sobre a importância de R$1.483,49 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos); e, outrossim, (iii) preservara a constrição do importe de R$157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) recolhido perante o Banco do Brasil. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, para que seja reconhecida a nulidade dos atos de penhora via sistema Sisbajud e Renajud e determinada a imediata desconstituição dos atos constritivos, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que desconstituíra parcialmente a penhora incidente sobre importes recolhidos em contas bancárias de titularidade da agravante, mantendo parte da penhora realizada. Consignadas essas observações, sobeja aferir, então, a higidez do provimento guerreado no tocante à determinação da ultimação de penhora via sistema SISBAJUD de ofício. Assinalada essa premissa, conforme pontuado, sustentara a agravante a ilegalidade da renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD, tendo em vista que essa medida fora determinada de ofício pelo Juízo do executivo, sem que houvesse prévio pedido do agravado. Inicialmente deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário tem finalidade similar ao sistema Bacenjud, apresentando, contudo, outras funcionalidades. É que, por meio da consulta via sistema SISBAJUD o juízo tem acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Outrossim, por meio do sistema SISBAJUD podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. É o que se extraí das informações colhidas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça2 que ora se transcreve: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa ao sistema SISBAJUD, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. Esse entendimento encontra amparo no artigo 854 do Código de Processo Civil, que assentara que a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso da parte exequente, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Conforme se extrai da literalidade do preceito legal acima trasladado, conquanto o exequente tenha direito à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, o juiz não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, tendo em vista que não prescinde de requerimento por parte do credor, pois o processo transcorre sob impulso oficial após provocação da parte interessada. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, ‘a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado’ (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE CREDORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil’ (AgRg no REsp 1.180.813/SC, Primeira Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 9/11/10). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN-JUD (PENHORA ON LINE). ART. 185-A DO CTN. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM DEPÓSITO DESDE QUE O EXECUTADO, VALIDAMENTE CITADO, DEIXE DE PAGAR A DÍVIDA OU NOMEAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRECEDENTE: RESP. 1.044.823/PR, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, DJE 15.09.2008. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal 2. A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3. Precedentes: REsp. 1.044.823/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 15.09.2008 e AgRg no REsp. 1.218.988/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30/05/2011. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.” (AgRg no REsp 1296737/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013) Na hipótese, do cotejo dos autos dos autos principais infere-se que, diversamente do que defendera a agravante, o agravado postulara a realização de pesquisa e penhora via sistema SISBAJUD, não sobejando possível afirmar que o Juízo determinara de ofício a medida que resultara na constrição realizada. O agravado, ainda na petição inicial da execução, reclamara a penhora “de tantos bens quanto bastem para a garantia do débito3.” A agravante, a seu turno, regularmente citada, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado, o que ensejara novo pedido por parte do agravado de realização de pesquisas via sistema Bacenjud de numerário de titularidade da agravante4. Nesse contexto, fica patente, então, que o Juízo executivo não adotara qualquer medida de ofício, porquanto cingira-se a atender ao pedido do exequente, na busca de patrimônio dos devedores hábil a satisfação da obrigação exequenda. Ora, considerando que a presente execução de título extrajudicial tramita há quase 07 (sete) anos, mais especificamente desde 2015, sem que os executados tenham solvido o débito em execução, ressoa cabível a consumação da medida determinada pelo Juízo, notadamente quando precedida de pedido por parte do exequente, ainda que não atual. Ademais, se não reclamara o agravado o arquivamento provisório dos autos nem dera ensejo a essa resolução, a diligência que reclamara desde o início do ajuizamento do executivo deve ser deferida como expressão do dever de cooperação que alcança o juiz da execução. Conforme pontuado, o agravado, desde o início, no bojo da petição inicial executiva e, posteriormente no curso procedimental, postulara a penhora de bens pertencentes aos executados, se não efetuado o pagamento, e, após a citação e frustradas das diligências até então empreendidas, a realização de pesquisa e penhora via Bacenjud. Sob essa realidade torna-se inviável que, frustradas novas diligências destinadas à consumação da penhora, o deferimento da renovação do pedido seja interpretado como medida determinada de ofício, inclusive porque o processo transcorre por impulso processual após provocação da parte (CPC, art. 2o), enunciado que deve ser interpretado em compasso com a primazia da resolução do mérito e com a razoável duração do processo. Pedidos, em verdade, houveram, ainda que não atuais, mas o processo, frise-se, transcorre por impulso oficial após provação da parte, que, no caso, ocorrera em mais de uma oportunidade. Assim é que, aviada a pretensão, efetivada a citação para cumprimento voluntário da obrigação e obstado o alcance do desiderato almejado em razão da não localização de patrimônio pertencente aos devedores, o direito detido pelo exequente sobeja pendente de satisfação, redundando na inferência de que ainda não obteve a prestação judicial que almejara ao valer-se do instrumento processual como forma de receber o que lhe é devido. Conseguintemente, permanecendo incólume seu interesse no prosseguimento da ação, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser interpretado em seu favor, e não ser invocado como apto a legitimar a suspensão da execução, em razão de já estar em trânsito por prazo superior àquele que se afigura razoável, quando não se desinteressara do seu seguimento nem obtivera a prestação jurisdicional que almeja. O princípio deve, portanto, ser interpretado conforme e em ponderação com sua destinação, e não ser descaracterizado e invocado como apto a legitimar a extinção anômala do processo, ou seja, antes da obtenção da prestação judicial pretendida, por motivo impassível de ser debitado à desídia da parte. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a execução, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização de patrimônio detido pela parte contrária. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes aos executados, notadamente a agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja, refugindo da discricionariedade judicial. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo5. Considerando que a citação, a penhora ou arresto consubstanciam pressupostos genéticos da formação e do fluxo da relação processual, obviamente que, deparando-se a parte exequente com a impossibilidade de localização de patrimônio suficiente detido pela parte executada através dos meios dos quais dispõe, a interseção judicial com o escopo de serem obtidos esses elementos é imperativa. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002010921-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 391945, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 22/10/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 19/11/2009, pág. 78) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE 1. Com o objetivo de instruir a ação de execução, necessário se mostra o deferimento de pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos, com a finalidade de localizar o réu ou bens passiveis de penhora, quando o exeqüente comprova haver esgotado, sem sucesso, todos os meios para descobrir o paradeiro do devedor. 2. Recurso provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002007979-9 AGI DF, Reg. Int. Proces. 320597, relator Desembargador Mário-Zam Belmiro, data da decisão: 03/09/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 29/09/2009, pág. 57) “EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. Tendo o exeqüente esgotado os meios a seu alcance para a localização dos bens do executado, legítima sua pretensão em obter, na Receita Federal, informações sobre bens em nome do devedor. Agravo provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002007562-5 AGI DF, Reg. Int. Proces. 317746, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 20/08/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 27/08/2008, pág. 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL - POSSIBILIDADE - INTERESSE DA JUSTIÇA. 1. É legítima a pretensão para que o Poder Judiciário interceda requisitando informações às repartições competentes com o fim de localizar o endereço do devedor inadimplente, assim como seus eventuais bens passíveis de constrição, quando frustrados os esforços diretos do credor nesse sentido, porquanto deve o Estado cumprir o seu dever de prestar a Jurisdição, caso contrário, aflorar-se-á verdadeira apologia à inadimplência em detrimento do aperfeiçoamento do processo de execução, que visa única e exclusivamente à justa satisfação do credor.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2004002001090-8 AGI DF, Reg. Int. Proces. 201915, relator Desembargador Vasquez-s Cruxên, data da decisão: 27/09/2004, publicada no Diário da Justiça de 05/04/2005, pág. 161) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO PROVIDO. A requisição de informações junto a órgãos públicos ou empresas privadas, através da expedição de ofício, somente poderá ser deferida em casos excepcionais, sendo necessário que se prove o esgotamento de todas as possibilidades postas à disposição do credor, para a localização do devedor. Restando demonstrado que o credor envidou todos os esforços para localizar o devedor, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário a fim de satisfazer a finalidade do processo.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002008042-5 AGI DF, Reg. Int. Proces. 368562, relator Desembargador Lécio Resende, data da decisão: 01/07/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 21/07/2009, pág. 37) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA LIMINAR. Cabível o deferimento da medida excepcional de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para a obtenção de informações sobre possíveis bens da executada, quando demonstrado nos autos o esgotamento dos meios necessários para a localização dos bens.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002010327-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326826, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 15/10/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 28/10/2008, pág.68). O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA E DECISÃO POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. CONVÊNIO BACEN JUD. CABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SÚMULA No 7/STJ. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCABIMENTO NESTA SEDE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, admite-se o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud quando inesgotados os meios necessários à localização de outros bens passíveis de penhora, mormente em casos tais em que o acórdão expressamente afirmou que "No caso concreto, foram realizadas todas as diligências para a localização de bens do devedor, de modo que se justifica a utilização do sistema. Destaca-se que a execução fiscal dura, aproximadamente, 10 anos em função de percalços causados pelo executado". 2. Afirmado pelo Tribunal a quo que foram esgotados todos os meios de obtenção de informações sobre a existência de bens do devedor, maiores considerações acerca da questão, com a inversão de tal conclusão, implicam o reexame do universo fáctico-probatório dos autos, vedado pelo enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A apreciação de violação de dispositivos constitucionais é matéria estranha ao âmbito de cabimento do recurso especial (artigos 102, inciso III e 105, inciso III, da Constituição Federal). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 1114525/RS, Reg. Int. Proces. 2008/0238260-1, relator Ministro Hamilton Carvalhido, data da decisão: 15/10/2009, publicado no Diário da Justiça de 28/10/2009); “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE BENS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta. 2. Antes das modificações introduzidas pela Lei 11.382/06 (CPC, art. 655, I, e 655-A, caput), a quebra de sigilo bancário para obter informações acerca de bens penhoráveis do devedor ou para determinar o seu bloqueio através do sistema BACEN JUD somente era admitida em situações excepcionais, após exauridas todas as tentativas extrajudiciais de localização de bens do executado. 3. No caso dos autos, há informações de que o exeqüente demonstrou ter envidado todos os esforços na busca de bens que possam garantir a execução, restando infrutíferas todas as suas tentativas" (fl. 59). 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial n.o 911062/MG, Reg. Int. Proces. 2006/0273917-9, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 18/11/2008, publicado no Diário da Justiça de 24/11/2008); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN. EXCEPCIONALIDADE NÃO-CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O STJ firmou o entendimento de que a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado para que a Fazenda Pública obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após restarem esgotadas todas as tentativas de obtenção dos dados pela via extrajudicial. 2. Tendo o Tribunal de origem se apoiado no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que não restou configurada a excepcionalidade de esgotamento das tentativas de obtenção de dados pela via extrajudicial, não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, alterar tal entendimento para determinar a expedição de ofício ao Banco Central, visto que implicaria o reexame de provas, o que é vedado em face do óbice contido na Súmula n.7/STJ. 3. Recurso especial não-conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 1067260/RS, Reg. Int. Proces. 2008/0133617-0, relatora Ministra Eliana Calmon, data da decisão: 09/09/2008, publicado no Diário da Justiça de 07/10/2008) Deve ser frisado, ademais, que a diligência almejada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico do processo, notadamente em sede de pretensão executiva, quando se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo extrajudicial. Sob essa realidade é que, conquanto frustrada as diligências antecedentes, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes aos executados, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo, inclusive porque não pode o Judiciário permanecer à mercê da improvável iniciativa dos devedores executados, devendo engendrar as diligências que lhe estão afetadas para alcance do desiderato processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35825699 - Pág. 9/10 (fls. 11/12). 2 - https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/- consulta em 16.10.2020. 3 - ID Num. 1018732 - Pág. 3 (fl. 9) – ação principal. 4 - ID Num. 31018742 - Pág. 2 (fl. 88) – ação principal. 5 CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”